Tribunal: TJDFT
Processo: 0753573-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. BENEFÍCIOS DE PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. Trata-se de recurso inominado interposto face a sentença que julgou procedente em parte o pedido do autor e condenou a requerida a obrigação de fazer para que seja promovida a manutenção do programa Platinum do autor, com os benefícios da isenção de multa ou taxas para alteração e cancelamento de bilhetes aéreos resgatados com ponto/milhas, bem como o desconto de 10% do resgate de passagens aéreas com pontos, até o dia 31/03/2023.
3. Alega a recorrente em seu recurso, em síntese, que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que há previsão de que a LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no seguimento aéreo e novas forma de resgate de passagens prêmios. Pede a reforma da sentença para dar provimento ao recurso.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
5. Consta dos autos que o autor, cliente do programa Latam Pass, foi surpreendido com a informação noticiada por sites e blogs de terceiros, que a Requerida, a partir do dia 20 de outubro de 2021, providenciaria a retirada de dois importantes benefícios do programa de fidelidade, quais sejam, 10% de desconto no resgate de passagens com pontos e alteração e cancelamento de passagens com pontos sem a cobrança de taxa ou multa.
6. Os limites da lide cingem-se na aferição de eventual declaração de abusividade ante a alteração no regulamento de programas de fidelidade, que retira benefícios importantes, colocando o consumidor em desvantagem.
7. O autor colaciona aos autos vasta documentação, na qual comprova ser sócio Platinum por ter atingido o limite de pontos, podendo aproveitar mais e melhores benefícios. Dentre os documentos colacionados, consta o regulamento que especifica as condições gerais (ID 33296220). A cláusula 1.9 estabelece que: “Antes de aderir, o interessado deverá ler integralmente os Termos e Condições e, após, confirmar sua adesão livre, expressa e espontânea às disposições do Programa. No caso de qualquer discordância, total ou parcial, com os Termos e Condições, o Cliente deverá abster-se de efetuar o seu cadastro na LATAM ou deixar de participar do Programa. Já a cláusula 1.14 discorre que: “A LATAM poderá cancelar ou alterar o Programa e seus Termos e Condições, mediante comunicação prévia de 90 (noventa) dias, incluindo os acordos de parceria no segmento aéreo e novas formas de resgate de Passagens Prêmios”.
8. Por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio de adesão contratual sujeito às condições e termos previamente informados, ambas as partes devem-se submeter às limitações estatuídas pelas regras do programa de benefícios bem como das cláusulas que constitui a contratação.
9. De acordo com a cláusula 1.14 do Programa LATAM PASS, em caso de cancelamento ou alterações ao Regulamento, constitui obrigação da LATAM expedir comunicação prévia de 90 (noventa) dias ao cliente o avisando das alterações propostas. Dentre os direitos básicos do consumidor prevalece o da informação adequada e clara sobre produtos e serviços (o art. 6o, III, e art. 46, da Lei n. 8.078/90). No presente caso, resta patente o descumprimento da obrigação contratual, uma vez que o réu não colacionou aos autos nenhuma comprovação de ter encaminhada a notificação prévia a respeito da descontinuidade dos benefícios a que o autor tem direito (art. 373, II, CPC).
10. Por certo que os termos e condições que regem o Programa permitem as alterações e a descontinuidade dos benefícios, desde que observada as cláusulas contratuais, especialmente a necessária notificação prévia sobre essa intenção de modo a assegurar ao consumidor o oportuno gozo de seus direitos.
11. Assiste razão, em parte, ao autor quanto a manutenção dos benefícios que a ele são assegurados por sua adesão ao programa, somente podendo sofrer alteração mediante cumprimento eficaz da cláusula 1.14.
12. Isso posto, dou parcial provimento ao recurso para afastar a obrigação do termo de vigência do programa determinada na sentença recorrida até 31/03/2023, porquanto o contrato permanece em vigor com a manutenção de todos os benefícios, vantagens e isenções assegurados ao Autor por sua adesão ao programa, enquanto não sofrer alterações com a fiel observância das cláusulas contratuais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos acima.
14. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.